Tribunal: CARF
Processo: 16000.000655/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16000.000655/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.700 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
USINA NOROESTE PAULISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/11/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando o contribuinte apresenta defesa em que demonstra total conhecimento
da matéria, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, muito
menos em nulidade.
RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE MAO DE OBRA.
A empresa que contrata serviços de cessão de mão-de-obra é obrigada a reter
l1% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal e prestados pela
contratada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 221/226 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou o lançamento procedente
em parte, decorrente da falta de retenção de 11% (onze por cento) referente às contribuições
sociais previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000655/2007-01
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000655/2007-01

Trata-se de crédito tributário constituído em nome da empresa USINA NOROESTE
PAULISTA LTDA, por Intermédio da notificação de lançamento - NFLD, (DEBCAD
n° 37.076.103-0), no período fiscalizado que compreende os .meses de Maio/2004 a
Dezembro/2006, cujo valor consolidado em 29/64/2007 é de R$ 92.797,15 (noventa e
dois mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal da Notificação de Débito (fls. 28/30), a empresa, no
período de Agosto/2005 ia Novembro/2006 deixou de descontar 11% do faturamento da
prestadora de serviço Cooperativa Agrícola de Monte Aprazível - Copama, e com isto
contrariou o disposto no art. 140 da Instrução Normativa 03.
Segundo 0 citado relatório fiscal efetuou-se apuração dos fatos geradores com base em
notas fiscais de prestação de serviços e escrituração contábil.
Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
Inconformada, a notificada contestou o lançamento (fls. 66/81), tempestivamente,
alegando que o presente lançamento padece do vício material, pois a sistemática de
arrecadação mediante retenção da contribuição de 11% ao INSS sobre o valor da Nota
Fiscal de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, prestados por
cooperativa, foi criada pelo art. 23 da Lei no 9.711/98, sendo que, com o advento da Lei
no 9.876/99 inovou-se o ordenamento jurídico, dispensando a retenção de 11% sobre o
valor da Nota Fiscal de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra prestado
por cooperativa, e em contrapartida, acrescentou o inciso IV no art. 22 da lei 8.1212/91,
criando a obrigatoriedade para as Pessoas Jurídicas (empresas) de recolhimento no
percentual de 15% sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou fatura de prestação de serviços
que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
Da Diligência
Esta turma julgadora, considerando os termos da impugnação e as demais peças
processuais, encaminhou pedido de diligência (fls. 103/104) solicitando a autoridade
fiscal que descrevesse de forma clara e precisa os elementos de convicção que
motivaram a descaracterização de serviço prestado por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho, e por conseqüência os fatos que determinaram a imputação (le
trabalho executado como cessão de mão de obra e conseqüentemente sua exclusão do
inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91.
DA RESPOSTA DA DILIGÊNCIA
A autoridade lançadora, em resposta ao pedido de diligência, emitiu Relatório Fiscal
Complementar (fls. 183/184 informando em breve síntese que Cooperativa Agrícola de
Monte Aprazível - COPAMA não é uma cooperativa de trabalho, sendo sim uma
cooperativa de produtores rurais, não tendo cooperados, e sim empregados à sua
disposição conforme provas abaixo elencadas:
- Que esta afirmação se sustenta nas informações prestadas pela respectiva cooperativa
em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, onde se
observa que a respectiva cooperativa informa os segurados no código 0l (empregados),
sendo que se fossem cooperados seria utilizado o código l7 ( cooperados);
- Que confom1e documentos de fls. 171/172 (telas de registro) de alguns empregados,
sendo que se fossem cooperados não seriam registrados.
Acrescenta ainda, que a prestação de serviço foi considerada cessão de mão de obra pois
o contrato de prestação de serviço (fls. 35/39) contém os requisitos que caracterizam tal
situação (art. 31 da lei 8.212/91),, isto é, os segurados foram colocados à disposição da
empresa contratante, em áreas previamente estabelecidas para realização do serviço
rurais contínuos (plantio de cana de açúcar - cláusula 1°) e quinhentos hectares (cláusula
2“), assim como o poder de comando é expresso na cláusula 6°.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000655/2007-01

Por último, em função do cancelamento da Nota Fiscal 594 (fls. 108) efetua a
retificação do debito constituído na competência 10/2005.
A notificada, intimada do relatório fiscal complementar (fls. 183/184), apresentou nova
impugnação (fls. 194/214) na qual alega manter os termos da impugnação inicial
acrescentando que:
- Que a presente NFLD é nula, pois foi lavrada de forma consolidada, impedindo assim
o livre exercício do direito de defesa;
- Que a NFLD apresenta inconsistência em seus levantamentos, apresentando como
exemplo, o lançamento efetuado na competência outubro/2005, no qual verifica-se que
no relatório Demonstrativo Analítico de Débito - DAD foi considerado em duplicidade
os valores de R$3.675,52; R$558,25 e R$379,61;
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte, a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 221):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/l l/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Relatório Fiscal com discriminação clara e precisa com remissão a anexos da NFLD
permite o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo e o atributo de certeza e
liquidez do crédito para garantia da futura execução fiscal.
RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE MAO DE OBRA.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra é
obrigada a reter l 1% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal e prestados
pela contratada.
Lançamento Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 28/08/2009, a empresa foi cientificada do acórdão (fl.
231) e apresentou recurso voluntário de fls. 233/248 em que alega em apertada síntese: a) erro na
apuração da matéria tributável; b) erro na construção no lançamento; e c) sobre o erro da decisão
recorrida.
Este processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
É o relatório

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Apesar das alegações da recorrente de que houve a) erro na apuração da matéria
tributável; b) erro na construção no lançamento; e c) sobre o erro da decisão recorrida, analisarei
todos os argumentos de forma conjunta.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000655/2007-01

Todos os argumentos lançados acima querem em última análise, ver o
cancelamento do Auto de Infração. Por outro lado, as razões do recorrente não merecem
prosperar.
Verificando o descumprimento da norma previdenciária, foi lavrado o presente
auto de infração por descumprimento ao disposto no artigo 31 da Lei no 8.212/1991, redação
dada pelo artigo 23 de Lei no 9.711/1998:
“Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor .
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5° do art. 33.
§ 1° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
Por outro lado, desde a impugnação a recorrente vem alegando que há nulidade no
lançamento por erro na apuração da matéria tributável e erro na construção do lançamento, por
afronta ao contraditório e à ampla defesa. Invocou o disposto no artigo 5o, LV da Constituição
Federal, artigo 142 do Código Tributário Nacional, artigo 243 do Decreto no 3.048/1999, artigos
10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Constituição Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto no 3.048/99:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.

Decreto no 70.235/72:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000655/2007-01

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Por outro lado, da análise do caso, verifica-se que não houve a preterição ao
direito de defesa, uma vez que conseguiu se defender de forma satisfatória e demonstrou de
forma suficiente a matéria infringida, bem como a análise dos valores autuados, destacando até
que havia duplicidade na base de cálculo.
Alega ainda que houve erro na imputação da alíquota, pois a prestadora de
serviços seria uma cooperativa de trabalho e por esta razão a alíquota aplicável não seria a de
11% (onze por cento), conforma dispõe o artigo 31 da Lei no 8.212/91, acima transcrito e sim a
de 15% (quinze por cento), prevista no disposto no artigo 22, IV da Lei no 8212/91:
“Art. 22. - A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no artigo 23, é de:
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho”.
Entretanto, na literalidade da lei, verifica-se que a contratação não foi de prestação
de serviços de cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho. Foi uma cessão de mão de
obra, coisas distintas e que ensejam tributação diferenciada.
Retira-se dos autos, que a Cooperativa de Monte Aprazível – COPAMA informa
em sua GFIP –Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social que seus
segurados são empregados (código 01) e não cooperados que seriam informado no código 17,
conforme constou do Relatório Complementar da conversão em diligência (fl. 185/186).
Ainda, de acordo com as provas apresentadas pela fiscalização, verificamos, com
toda certeza de que estamos diante de uma Cooperativa, mas que presta serviços de cessão de
mão de obra, com a utilização de funcionários e não dos filiados à cooperativa.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000655/2007-01

Sendo assim, não há o que ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital